Tribunal: TJPA
Processo: 0800263-91.2021.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800263-91.2021.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: MARA ZILAR LIMA DA SILVA

RECORRIDO: HEVERTON DOS SANTOS SILVA, ADENILSON CARNEIRO SOARES, MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0800263-91.2021.8.14.0003

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante:
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer

Sentenciado
: Mara Zilar Lima da Silva

Sentenciado
: Município de Alenquer

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL N° 044/97 - ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 1.144/2016. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em confirmar a sentença
em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800263-91.2021.8.14.0003

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante:
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer

Sentenciado
/Requerente: Mara Zilar Lima da Silva

Sentenciado
/Requerido: Município de Alenquer

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por MARA ZILA LIMA DA SILVA em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER.

O Juízo a
quo
, julgou procedente o pedido,
in verbis
(ID n° 8547099):

[...] Sendo assim, de rigor a
CONCESSÃO DA SEGURANÇA
para determinar que o Senhor Prefeito do Município de Alenquer e o Senhor Secretário de Educação se dignem a
INCORPORAR
na remuneração da autora 2/5 (dois quintos) da média aritmética das maiores gratificações decorrente de função de direção, chefia ou assessoramento exercidas até o 29.12.2016, no percentual máximo de 2/5 (cinco quintos), serão aplicadas as sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009, sem prejuízo de arbitramento e multa diária. [...].

Não foram apresentados recursos voluntários, conforme certidão nos autos (id 8547102).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
a
quo
(Id n° 8900353).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Recebo o presente feito em remessa necessária.

Cinge-se a análise da questão em verificar se acertada ou não, a sentença que concedeu a segurança para determinar que o Prefeito do Município de Alenquer e o Secretário de Educação incorporem na remuneração da autora 2/5 (dois quintos) da média aritmética das maiores gratificações decorrente de função de direção, chefia ou assessoramento exercidas até 29.12.2016, no percentual máximo de 2/5 (dois quintos).

Pois bem.

O Mandado de Segurança é o remédio constitucional cuja finalidade é

proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 5°, LXIX da CRFB/88, estabelece:

Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No presente caso, a discussão envolve o direito ao recebimento da gratificação a remuneração da servidora municipal que exerceu função de chefia e assessoramento.

Compulsando os autos, verifico que a lei municipal de Alenquer n° 044/97, teve os parágrafos 2°, 3° e 4° do art. 60 do RJU revogados conforme o advento da Lei n ° 1.144 de 2016.

No entanto, o Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Alenquer - Lei Municipal n° 044/97, conferiu aos servidores da municipalidade o direito a percepção da gratificação na remuneração pelo exercício de Função de Direção, Chefia ou Assessoramento, conforme artigos 59 e 60° da mencionada lei, nos seguintes termos:

“Art. 59 - Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

I- gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento;

[...];

Art. 60° -
Ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida gratificação pelo seu exercício
.

[...]

§ 2° -
A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor
e integra o provento da aposentadoria,
na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de 5/5
(cinco quintos)”

Na portaria de n° 612/ 2020 de 21/12/2020 (ID 8547076), a municipalidade garantiu a
incorporação a remuneração da Servidora Maria Zilar Lima da Silva
, lotada na Secretaria municipal de Assistência Social, 2/5 (dois quintos) por ter a mesma exercido função de Chefia ou assessoramento (DAS-05) por período superior a 02 (dois) anos.

A SEMAD/PMA, em relação a requisição administrativa da servidora, manifestou-se (ID 8547077):

[...] Assim, compulsando os autos os documentos que instruem o pedido da requerente, especialmente o estudo de Identificação Funcional, constata-se que esta tivera nomeações para o cargo de Assessoramento (Ass. Especial II) em (02) períodos nos anos de 2013 e 2014, portanto em períodos anteriores a vigência da Lei 1.144/2016, o que lhes garante o direito a incorporação de 1/5 por ano de exercício de cada nomeação, até o limite de 5/5, limitando-se a data da vigência da lei que revogou os parágrafos 2°, 3° e 4° do art. 60 do RJU, ou seja, até o dia 28 de dezembro de 2016.

[...]

Ante o exposto,
entendemos que a requerente tem o direito adquirido para incorporação de 1/5 por ano de exercício nos encargos de nomeação descritos no seu histórico funcional, antes da vigência da Lei Municipal 1.144/2016, que derrogou o RJU no que tange a aplicação dos parágrafos 2°, 3° e 4° do art. 60 do RJU.

Contudo, a
portaria n° 006/2021 de 04 de janeiro de 2021
(ID n° 8547081), com a implementação do novel RJU n° 1.144/2016,
REVOGOU
dentre outras portarias, inclusive a de n° 612 de 2020, que concedia a autora o direito a gratificação pelo exercício de função de Direção, Chefia ou Assessoramento.

Todavia, como bem pontuado pela autora na inicial, a administração pública deve motivar seus atos, devendo também, garantir processo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa para fins de supressão de verba remuneratória cortou a vantagem recebida pela autora. Nessa diapasão a Constituição Federal assegura aos litigantes o devido processo legal e todos os meios de defesa admitidos em direito:

“Art. 5° (...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Diante do exposto, considerando a existência de previsão legal, prolatou com acerto o Juízo a
quo
, ao julgar procedente o pedido de incorporação de gratificação à remuneração da autora, decorrente do exercício de cargo comissionado, conforme os documentos juntados, sendo, portanto, devido o recebimento das parcelas retroativas, vencidas e não pagas pela municipalidade.

Isto posto, verifico que a municipalidade não pode se eximir de cumprir a referida lei, já que teria sido incorporado a remuneração da servidora o acréscimo pecuniário específico para o desempenho da função de assessoramento, chefia, direção ou assessoramento. Uma vez em questão que a lei anterior trazia a previsão expressa da gratificação.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para
confirmar
a sentença
.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 01/08/2022